Tribunal: TJES
Processo: 5001329-50.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001329-50.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCENI SILVA GOMES
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001329-50.2021.808.0026

RECORRENTE
: CONCENI SILVA GOMES

RECORRIDO
: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE
: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA
: JUÍZA DRA THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais, em que a parte autora alega que nunca foi cliente do banco Bradesco e notou que haviam várias empréstimos consignados em sua conta, com início em 08/2021 e fim em 07/2028, contrato nº 817490266, com valor financiado de R$ 8.108,56 a serem pagos em 84 parcelas de R$ 200,00.

Em sede de contestação (ID. 3335437), a parte requerida suscita, em sede de preliminar, a ausência de pretensão resistida; a existência de conexão; o locupletamento ilícito. No mérito, aduz a ausência de conduta ilícita e de responsabilidade por eventuais danos sofridos pela autora. Sustenta a impossibilidade de rescisão do contrato e a inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

Sobreveio sentença (ID. 3335449), na qual o magistrado
a quo
julgou tornou definitiva a tutela de urgência deferida e parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

CONDENAR o réu a restituir em dobro os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário do autor, a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Esses valores serão obtidos mediante cálculo por ocasião do cumprimento desta sentença.

Fica a parte autora advertida sobre a necessidade de apresentar o histórico de descontos de extrato previdenciário do período.

CONDENAR a parte requerida ao paga,então de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta.

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para determinar que a parte autora faça a devolução do valor depositado em sua conta bancária em favor da Requerida (comentado sentencial já comprovado no ID 9541061 – pág 4

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 3335451), pretendendo a majoração dos danos morais, alegando ser irrisório o
quantum
indenizatório arbitrado na r. Sentença.

Uma vez interposto o recurso, a parte requerida, ora recorrida apresentou contrarrazões (ID. 3335459).

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente, diante da comprovação de sua hipossuficiência (ID.
4626848)

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a r. Sentença foi proferida em consonância com o entendimento dos Juizados Especiais. O
quantum
indenizatório foi arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para MANTER
r. sentença de piso por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 do FONAJE. Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, entretanto, afasto sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)